Tribunal: STF
Processo: MS 36938
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGOS 1.022 E 1.024 DO CPC/2015. MANDAMUS CONTRA DECISÃO JUDICIAL DE MINISTRO DO STF. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. CARÁTER INFUNDADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. DETERMINAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. 



    1. A omissão, contradição, obscuridade ou erro material, quando inocorrentes, tornam inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do artigo 1.022 do CPC/2015.



    2. In casu, o embargante impetrou mandado de segurança contra ato praticado por Ministro deste Supremo Tribunal Federal, relator da Reclamação nº 35.895, o qual não conheceu dos embargos opostos pelo impetrante naquele feito. Ademais, o embargante já opôs embargos da decisão monocrática que negou seguimento ao mandamus, bem como interpôs agravo interno desse decisum, o qual sequer foi conhecido por esta Primeira Turma, por decisão unânime. 



    3. Deveras, percebe-se que o recurso é manifestamente protelatório e a pretensão absolutamente infundada, mercê de contrária à firme jurisprudência desta Suprema Corte, razão pela qual é autorizada a determinação do trânsito em julgado da contenda. Precedentes. 



    4. Reconsidero a decisão constante no e-doc. 25, tornando-a sem efeito, máxime da posterior constatação de necessidade de submissão dos presentes embargos ao órgão colegiado fracionário. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado (CPC/2015, artigo 99, caput c/c §2°).



    5. Embargos de declaração NÃO CONHECIDOS, com a determinação de certificação do trânsito em julgado e consequente baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.